Tribunal: TJSP
Processo: 1008021-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Autores/apelantes que, em preliminar, requereram a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia dos apelantes no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que

Ementa:
RECURSO – Apelação – Autores/apelantes que, em preliminar, requereram a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia dos apelantes no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que trata o parágrafo 11o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008021-47.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes GILSON
TOLEDO DA SILVA e CLAUDINEI APARECIDO MOREIRA, é apelado TIM
CELULAR S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008021-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/4
VOTO No 39597
APEL. No: 1008021-47.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTES. : GILSON TOLEDO DA SILVA E OUTRO
APDO. : TIM CELULAR S/A.
RECURSO Apelação Autores/apelantes que, em preliminar,
requereram a concessão da justiça gratuita Indeferimento, por
decisão monocrática, com determinação de prazo para o
recolhimento do preparo Inércia dos apelantes no recolhimento
do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção -
Inteligência do art. 1007, do CPC - Recurso não conhecido,
majorada a verba honorária de que trata o parágrafo 11o, do art.
85, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Gilson Toledo da Silva e Claudinei Aparecido Moreira, cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 142/146, de lavra do Magistrado JOSÉ
WILSON GONÇALVES, julgou improcedente o pedido, condenando os autores
no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor corrigido dado à causa.
Irresignados, apelaram os autores, vencidos, buscando reforma,
pedindo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois
trabalham com revenda de veículos, e por conta da pandemia causada pelo
coronavirus (Covid-19), estão impossibilitados de exercer suas funções, e, no
mais, sustentam, em síntese, que o código de segurança muda sempre que o
chip é colocado em um celular novo ou o Whatzapp é reinstalado; diz que restou
comprovado que houve a troca do chip em 23.08.2019, onde consta o histórico
de mensagens via whatzapp, confirmando que o chip havia sido substituído;
insiste que requereu na inicial expedição de ofício à operadora TIM para que
juntasse aos autos número de protocolo de atendimento, da ocorrência de
fornecimento de novo chip entre os dias 27 e 28.03.2019, que não restou
atendido pelo Magistrado. Pretende, portanto, a procedência da ação, para que
seja indenizado dos danos materiais no valor de R$ 33.000,00, bem como nos
danos morais que alega ter sofrido, em valor não inferior a R$ 25.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008021-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/4
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 160/180),
subiram os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, uma vez que deserto.
Com efeito, a pretensão à concessão do benefício da justiça
gratuita, levantada em preliminar do recurso de apelação (fls. 149), restou
indeferida por esta Relatora às fls. 185/186, já que não evidenciada a
insuficiência de recursos preconizada pelo art. 98, do CPC, ocasião em que foi
assinalado aos autores/apelantes o prazo de cinco dias para o recolhimento do
valor do preparo, a fim de se evitar a deserção.
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuassem o
recolhimento do valor do preparo, conforme certificado pela Serventia à fls. 188,
de rigor a aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o art. 1007, do
CPC, ao exigir o preparo sob pena de referida sanção, ainda mais considerando
a ausência de causa justificante para a inércia dos recorrentes.
Nesse sentido: “CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Recurso do
autor. Indeferimento de pedido de gratuidade processual em segundo grau.
Determinação para recolhimento do preparo não cumprida. Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido. Recurso do réu. Comissão de
permanência. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Inteligência das
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ". (TJSP - Apelação Cível n°
0218918-79.2011.8.26.0100 - São Paulo - 38a Câmara de Direito Privado -
Relator: Fernando Sastre Redondo 26.03.15 V.U.).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
Pedido
de
justiça
gratuita
indeferido. Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal.
Decurso de prazo para o apelante comprovar o recolhimento do preparo.
RECURSO DESERTO.” (TJSP - Apelação Cível n° 1014088-56.2014.8.26.0577 -
São José dos Campos - 37a Câmara de Direito Privado - Relator: Israel Góes dos
Anjos - 25.03.15 - V.U.).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor corrigido dado a causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008021-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/4
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora